Tribunal: STF
Processo: ARE 1234001
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Gratificação de Estímulo à Docência (GED). Lei nº 11.087/04. Alteração. Natureza jurídica da gratificação. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema 983. Distinção. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes. Esclarecimento.



    1. A matéria relativa à alteração do perfil normativo da Gratificação de Estímulo à Docência (GED) após a edição da Lei nº 11.087/05, até sua extinção pela Lei nº 11.784/08, não se subsume no Tema 983 da repercussão geral.



    2. Embora o rol de gratificações discriminadas no julgamento do Tema 983 da repercussão geral seja meramente exemplificativo, para o enquadramento da Gratificação de Estímulo à Docência (GED) nas diretrizes traçadas no Tema 983 é necessária a análise individualizada de seu perfil normativo à luz da legislação de regência.



    3. É firme, no Supremo Tribunal Federal, a orientação de que as questões envolvendo a possibilidade de extensão aos inativos da Gratificação de Estímulo à Docência (GED) instituída pela Lei nº 9.678/98 e a existência de critério de avaliação de desempenho após o advento da Lei nº 11.087/05 estão restritas à interpretação da legislação infraconstitucional de regência e ao reexame dos fatos e das provas (Súmula nº 279/STF), operações vedadas em sede de recurso extraordinário.



    4. Embargos de declaração acolhidos para se prestarem esclarecimentos, mantendo-se o acórdão em que se negou provimento ao agravo regimental.